Tribunal: TJES
Processo: 5008444-22.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008444-22.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARTA MOURA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008444-22.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REGINA MARTA MOURA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
REGINA MARTA MOURA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, decorrente de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, na qual a autora alegava desconhecer a modalidade contratada e pleiteava a nulidade do negócio jurídico, repetição do indébito em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da contratação em razão de sua hipervulnerabilidade como idosa e vício de consentimento; alega falha no dever de informação sobre a natureza do cartão de crédito consignado (RMC); aduz que o valor depositado em sua conta configuraria "amostra grátis"; e afirma a inexistência de comprovação de utilização do cartão plástico. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos exordiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e à existência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

4. A sentença de piso não merece reparos.

5
. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação, invertendo-se o ônus da prova. Contudo, compulsando os autos, verifico que a instituição financeira recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência e validade do negócio jurídico (art. 373, II, do CPC).

6. O conjunto probatório demonstra que a contratação ocorreu de forma digital, com robustos elementos de segurança que atestam a manifestação de vontade da Recorrente:

Biometria Facial e Autoria: O Recorrido apresentou o "Dossiê de Contratação" contendo a captura da imagem da autora (selfie) no momento da contratação, cuja fisionomia coincide com o documento de identidade apresentado.

Geolocalização e Rastreabilidade: O registro da operação aponta que a contratação foi realizada em 02/05/2023, às 17h35, através de dispositivo móvel Samsung, sob o IP 177.26.87.48. A geolocalização capturada (-19.5347395, -40.6303308) é compatível com o município de residência da autora (Colatina/ES).

Ciência dos Termos: O "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN" é claro quanto à modalidade contratada, prevendo expressamente a autorização para desconto em folha e a realização de saque.

7
. Ademais, restou comprovada a efetiva disponibilização do crédito. O comprovante de Transferência Via SPB (TED) atesta que o valor de R$ 1.253,00 foi creditado na conta bancária de titularidade da Recorrente (Caixa Econômica Federal, Agência 0172, Conta 000174228), mesma conta onde a autora recebe seu benefício.

8. A tese recursal de que o valor depositado deve ser considerado "amostra grátis" (art. 39, III, do CDC) é manifestamente descabida em operações desta natureza. O dinheiro é bem fungível e consumível; a sua utilização pela parte autora, ou a ausência de devolução imediata ao constatar crédito não solicitado, aperfeiçoa o contrato de mútuo. Acolher tal pretensão implicaria em chancelar o enriquecimento sem causa da Recorrente (art. 884 do Código Civil), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

9. A condição de pessoa idosa, por si só, não presume incapacidade civil absoluta ou vício de consentimento, mormente quando a operação é validada por biometria facial e prova de vida ("liveness"), tecnologias que garantem a autenticidade da contratação remota (Lei nº 14.063/2020).

10. Não havendo ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao cobrar por contrato validamente pactuado e usufruído, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)